Tribunal: TJDFT
Processo: 0714797-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que decidiu sobre a fluência do prazo prescricional em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a interposição de agravo de instrumento com efeito suspensivo suspende o prazo de prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de agravo de instrumento não é causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, conforme os artigos 197 e seguintes do código civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
5. TESE DE JULGAMENTO: A interposição de agravo de instrumento com efeito suspensivo não interrompe nem suspende o prazo de prescrição intercorrente.
6. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CC, ARTS. 197, 198, 199, 200, 201.